Tribunal: TJMT
Processo: 1014997-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014997-90.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ANDERSON ROGÉRIO GRAHL
PACIENTE(S)
TIAGO DUARTE SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, por negar-lhe a liberdade provisória ou a prisão domiciliar humanitária, mantendo-o recolhido ao cárcere, a despeito de inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), nos autos da Ação Penal n.o 1000302-31.2020.8.11.0098, em que é acusado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus, pois é asmático, a fazer jus à liberdade provisória ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça.
Nessa ordem de ideias, sustenta que a saúde do increpado está em risco, notadamente porque, além de existirem casos confirmados de contaminação pela COVID-19 na unidade prisional em que recolhido, até mesmo na ala em que se encontra alojado, teria apresentado sintomas graves da doença, sem que tenha sido submetido a exame laboratorial, cujo pagamento já foi efetivado por seus familiares, para verificar se está contaminado ou não pelo vírus, reforçando, ainda, que as diversas tentativas da i. defesa em obter informação acerca do seu estado de saúde restaram frustradas.
Outrossim, assevera que o estabelecimento carcerário conta com instalações precárias e insalubres, bem assim com superlotação, fatores estes, inclusive, que deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347, e, ainda, por não contar com equipe de saúde suficiente, tampouco disponibilidade de espaço para ser efetuado o isolamento rápido dos sintomáticos, facilita sobremaneira a proliferação da COVID-19, a impedir que seja considerada a mera gravidade do crime, em razão da quantidade e natureza do narcótico apreendido [120 tabletes de cocaína], como justificativa para afastar o pretendido benefício, por evidente afronta ao princípio da dignidade humana.
Agrega, ainda, a tese de negativa de autoria, ao argumento de que as circunstâncias do flagrante e o comportamento do encarcerado, que em sua oitiva na Delegacia de Polícia solicitou a realização de perícia nos rádios comunicadores apreendidos para confrontar sua digital com a constante no aparelho, indicam que não teve qualquer envolvimento com o delito imputado, de modo a serem analisadas com ressalvas as declarações dos policiais que participaram da diligência, as quais afirma conter contradições com a versão apresentada pelos suspeitos.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, ou, subsidiariamente, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com os documentos de ID 50659474 ao ID 50659483 e de ID 50912513 ao ID 50912514.
Os autos eletrônicos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1004867-41.2020.8.11.0000.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada restritiva da liberdade ambulatorial.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
E assim entendo porque a tese de que o paciente não teria qualquer envolvimento com o delito imputado não comporta exame na via eleita, por exigir maior incursão na prova produzida no feito correlato, que não pode ocorrer em habeas corpus, ao que agrego, ainda, que o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Mesmo que assim não fosse, não foram juntados aos autos elementos suficientes a comprovar de súbito a propalada inocência do increpado e, conquanto o impetrante tenha afirmado que “trata-se de processo digital e evitando causar tumulto nesta via com a juntada desnecessária de documentos que estão disponíveis no sítio eletrônico, deixa de juntar a este procedimento as cópias dos autos de primeira instância, os quais podem ser acessados facilmente pelo sistema informatizado do tribunal, sendo que é informado a numeração dos autos da ação penal no corpo desta peça”, tal argumento não supre a insuficiência probatória.
Isso porque, como é sabido, o habeas corpus possui rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar de forma irrefutável o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, não se limitando a meras alegações, sem suporte probatório, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído, e não da própria parte postulando em causa própria.
Assim não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do mandamus, buscando subsídios que não foram providenciados pelo interessado, até mesmo porque é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judiciais, de modo que, permitir que seja suprida pelos magistrados a deficiência probatória dos diversos pedidos que são protocolados diariamente em todas as instâncias, causaria um atraso significativo na prestação jurisdicional.
Por outro lado, conquanto o firmatário do remédio heroico sustente que o paciente é asmático e apresenta sintomas da COVID-19, não trouxe ao remédio heroico qualquer documento médico atestando a comorbidade que atinge o segregado, tampouco que está com a saúde extremamente debilitada, sem que o tratamento adequado possa ser despendido pela unidade carcerária em que recolhido; além de nada comprovar a versão defensiva de que o Diretor do estabelecimento prisional tenha negado submeter o beneficiário nessa ordem a exame, custeado pelos familiares dele, para verificar se está contaminado ou não pelo coronavírus.
Outrossim, o d. magistrado singular, ao negar-lhe a liberdade provisória ou prisão domiciliar, pugnada em razão da situação pandêmica ora vivenciada, foi enfático em afirmar que “prontamente determinou o isolamento do acusado Tiago, até que seja constatada a sua possível contaminação, e, acaso já esteja contaminado, certamente que se torna necessário o seu isolamento, no próprio ergástulo, e não sua soltura/prisão domiciliar”, notadamente porque está preso na comarca de Cáceres/MT, para onde são encaminhadas todas as pessoas residentes no distrito da culpa com agravamento do quadro clínico em razão da doença, uma vez que na comarca de Porto Esperidião/MT, local em que o paciente possui endereço fixo, não há estrutura hospitalar.
De mais a mais, reforçou a irrazoabilidade da pretensão defensiva com a justificativa de que todas as medidas necessárias e cabíveis para os cuidados dos detentos infectados e não-infectados estão sendo tomadas pelo estabelecimento prisional, inexistindo segregado confirmado de contaminação naquele local com quadro grave da COVID-19, o que evidencia estar a unidade fornecendo o tratamento adequado, garantindo o direito à saúde dos custodiados.
Portanto, à primeira vista, não constato de súbito flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial, porquanto não se revela de todo absurdo ou teratológico, ao contrário, aparentemente, está amparado em elementos concretos que indicam ser irrazoável a concessão da liberdade provisória ou colocação do paciente em prisão domiciliar, estando as razões de decidir coadunadas com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Nesse aspecto, importante ressaltar que a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia de imunidade prisional.
Ao contrário, os encarcerados que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Por outro lado, a possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP e não consiste em uma forma autônoma de custódia, mas apenas em uma modalidade especial de cumprimento da prisão preventiva, que é admitida em casos extremamente excepcionais, desde que satisfeitos os requisitos legais.
Este Relator tem o conhecimento de que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.
Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Assim, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, o que inexiste na hipótese versada, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos inerentes à patologia, gestação ou idade.
Desta feita, diante dos argumentos lançados pela d. autoridade tida por coatora na decisão combatida e da prova pré-constituída no remédio heroico, considero temerária, ao menos por ora, a concessão da liberdade provisória ao paciente ou a sua colocação em prisão domiciliar, pois não restou demonstrada de plano a satisfação dos requisitos legais do art. 318 do CPP, tampouco daqueles previstos no art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, não havendo, ainda, comprovação de plano da indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.
Ademais, ressalto que a mera alegação de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é campo fértil para a propagação do novo coronavírus, sem qualquer suporte comprobatório de que o increpado se encontra recolhido em unidade carcerária nas condições do art. 4o, inc. I, alínea b, da Recomendação n.o 62 do CNJ, não é suficiente para justificar o deferimento do benefício requerido, caso contrário, diante da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, a concessão do benefício seria automática, dispensando qualquer análise casuística pelo magistrado, o que é inaceitável.
Destaco, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que bem revelado o periculum libertatis.
Em derradeiro, diversamente do que alega o impetrante, é plenamente possível a juntada de mídias em áudio e vídeo no processo eletrônico, via PJe, motivo pelo qual não há falar em disponibilização de um endereço eletrônico para o envio de elementos de prova da referida natureza.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente TIAGO DUARTE SANTOS, bem como o pedido para disponibilização de um endereço eletrônico para o envio de mídias em áudio que o impetrante entende necessárias para constituir a prova pré-constituída no presente remédio heroico.
No mais, requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, trazendo aos autos a cópia do laudo do estudo psicossocial a que submetidos os filhos da paciente, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator